Tribunal: TJDFT
Processo: 0723543-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. ORIENTAÇÃO/INSTRUÇÃO PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de restituir os valores transferidos da conta bancária do autor. A condenação fundou-se nas inúmeras transações, à vista e parceladas, no cartão de crédito do autor, totalizando R$26.908,67 (vinte e seis mil, novecentos e oito reais e sessenta e sete centavos), realizadas de forma temerárias, típicas de fraude.
3. No caso em tela, o réu, além de não ter comparecido à audiência de conciliação, deixou de contestar tempestivamente a demanda (ID 40042788), motivo pelo qual foi decretada sua revelia (art. 20, Lei. 9.099/1995 c/c art. 344, CPC).
4. A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise (art. 345, IV, CPC).
5. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (art. 336, CPC). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014, CPC).
6. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
7. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
8. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
9. No mérito, sustenta: (i) ausência de responsabilidade; (ii) falta de provas ou indícios de falha no sistema de segurança utilizado nos serviços prestados pelo banco; (iii) culpa exclusiva da vítima ou de terceiros; e (iv) inexistência de ilícito civil que fundamente a pretensão de reparação civil.
10. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, afastando-se a condenação imposta ao Banco ora Recorrente, por falta de amparo legal.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
12. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
13. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
14. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
15. É dever da instituição financeira, oferecer mecanismos seguros para a realização das operações bancárias de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
16. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.
17. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e reconhecida a hipossuficiência técnica dos consumidores quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
18. Nessa perspectiva,cumpre aos autores provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
19. A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada a partir do número do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e a existência da conta corrente junto ao BB.
20. Conforme a narrativa constante na petição inicial, não infirmada pelo réu, o autor recebeu ligação em nome do BB, em que uma suposta atendente informa que o cartão que o Autor havia solicitado seria enviado para o endereço cadastrado, motivo pelo qual queria confirmar alguns dados (nome, CPF e endereço). Assim, a atendente solicitou a confirmação dos dados e requereu que confirmasse o código gerado, por meio do aplicativo do Banco, o Autor que não pôde desconfiar de nada, visto se tratar de telefone oficial do banco Réu, confirmou o código e desligou o telefone.
21. O autor afirma que recebeu ligação em seu celular, a partir do número do banco, de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais da cliente e dos negócios jurídicos com ela firmados, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
22. O fato de o autor, realizar os procedimentos indicados por suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência do seu nome, número do celular e da existência da conta corrente, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para o autor, mas também para o homem médio, de que a verificação era necessária.
23. No contexto em que os fatos ocorreram, a falsidade da ligação não poderia ser facilmente percebida e não havia motivos para o autor duvidar do atendimento realizados por suposto preposto do réu. Desse modo, não seria exigível do autor a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
24. Embora o réu afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo aos consumidores.
25. O fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu e obter acesso aos dados pessoais e bancários da vítima, demonstra falta de zelo na adoção de sistemas tecnológicos capazes de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
26. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, a evidenciar, outrossim, a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia de prestação dos serviços.
27. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor que, acatando orientações que fogem totalmente aos padrões de segurança utilizados pelo banco, forneceu o código gerado pelo aplicativo do banco no seu aparelho celular, por meio da qual o estelionatário realizou as transferências contestadas pelo autor.
28. Com efeito, a utilização do aplicativo de celular ou do cartão com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das transações bancárias realizadas via aplicativo ou, se o caso, com cartão com chip, em especial quando munido da tecnologia (Near Field Communication) que permite o pagamento, sem aposição de senha pessoal, apenas por aproximação do cartão (contactless), não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.
29. Os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas de fraude as transferências contestadas, já que, em curto espaço de tempo além das transações realizadas à vista, foram realizadas, por meio de parcelamentos, diversas transações, totalizando um valor final de R$26.908,67 (vinte e seis mil, novecentos e oito reais e sessenta e sete centavos) de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
30. Vale dizer: caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas de fraude as sete transferências realizadas em curto espaço de tempo, para os mesmos destinatários, de forma totalmente atípica, e que fogem do perfil dos autores.
31. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as transações foram realizadas pelos consumidores antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, o que também configura a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco (art. 14 do CDC).
32. A utilização indevida dos dados do autor por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de sigilo no tratamento dos dados pessoais e bancários.
33. Outrossim, o uso indevido do aplicativo do banco faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
34. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
35. Além do mais, conforme o artigo 6o, III, do CDC, é dever do fornecedor fazer chegar aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial quanto aos meios verificação/prevenção de fraudes.
36. No caso, não restou comprovado que o autor foi informado adequadamente (art. 6o, III, CDC) e, principalmente, que compreendeu as orientações, acerca dos meios verificação/prevenção de fraudes, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pelo consumidor.
37. O descumprimento do dever de prestar informações ao consumidor, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização do réu pelos danos decorrentes da ausência de informações.
38. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material sofrido pelo autor.
39. Assim, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) assegurar direito básico dos consumidores à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seus usuários; (iii) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; e (iv) disponibilizar acesso a meios eficazes de atendimentos aos consumidores concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo banco.
40. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que presta informações adequadas e possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
41. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelos demandantes.
42. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
43. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores, tampouco, de forma alheia às estruturas tecnológicas do banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.
44. Ciente das inúmeras fraudes com a utilização indevida do aplicativo do banco, ao disponibilizar a opção desse meio para realização de operações sem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes.
45. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
46. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
47. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, verifica-se que o autor faz jus à restituição correspondente ao valor total das transferências realizadas mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).
48. É evidente que a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
49. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
50. Desse modo, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$4.000,00) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
51. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do“quantum”na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
52. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
53. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
54. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
55. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.